Tribunal: TJMT
Processo: 1004920-48.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004920-48.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Capacidade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARILDE SANTOS GUIMARAES OLIVEIRA - CPF: 001.164.841-44 (RECORRENTE), ERODILCE SANTOS GUIMARAES - CPF: 019.571.731-73 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1004920-48.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Marilde Santos Guimarães

Recorrida(s):

123 Viagens e Turismo LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de setembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. AGÊNCIA DE VIAGENS. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA RESPOSTA DO PEDIDO DE CANCELAMENTO DAS PASSAGENS PELO CONSUMIDOR ANTE A PANDEMIA DA COVID-19. PRETENSÃO DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO PEDIDO DE CANCELAMENTO E DA RESPOSTA DA EMPRESA RÉ. RECURSO IMPROVIDO.

Se a autora alega que solicitou o cancelamento das passagens aéreas em razão da pandemia do Covid-19, mas não juntou prova do pedido de cancelamento das passagens aéreas feito à agência de viagens, nem a resposta desta, para analisar se houve excessiva demora em responder, bem como que não houve extrapolação do prazo previsto em lei para eventual restituição dos valores pagos, não é devida indenização a título de dano moral.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º e 20 da Lei nº. 9.099/95,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial para:

a) CONDENAR a Reclamada a restituir ao Autor o valor de R$ 2.089,96 (dois mil e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos), referente à passagem não utilizada
, considerando a data do voo (06/01/2021), a restituição deverá ser imediata, já que o prazo de 12 (doze) meses determinado na norma supramencionada já decorreu, devendo ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o evento danoso, de acordo com a súmula 43 do STJ, bem como juros no importe de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil e;

b)
INDEFERIR o pedido de indenização por danos morais
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

A Autora alega que em 16/10/2020 adquiriu passagens aéreas com destino ao Balneário Camboriu/SC, com previsão de ida em 06/01/2021 e retorno em 12/01/2021. Porém, em razão do grande aumento nos números de casos da COVID-19, em 30/12/2020 enviou
e-mail
para a ré comunicando o interesse no cancelamento, com bem como o reembolso do valor pelo pelas passagens. Diz que no primeiro momento a sua intenção era remarcar, porém não obteve retorno. Aduz que a partir daí iniciou o suplício para resolver o problema, pois somente obteve resposta em março de 2021, por isso pleiteia indenização a título de dano moral.

A empresa ré alega que não possui autonomia para a realização de cancelamentos/alterações, sendo esta de responsabilidade e ingerência das companhias aéreas, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em relação à condenação a título de dano material já depósito efetuado pela empresa ré em 02/08/2022, no valor de R$ 2.638,24.

O presente recurso busca apenas indenização a título de dano moral, sob a alegação de ter havido falha na prestação de serviços pela empresa Recorrida.

Uma vez fornecido ao consumidor as passagens aéreas, por a empresa ré atuar como intermediária entre o consumidor e a empresa aérea, semelhante, a agência de viagem, em tese, cumpriu sua obrigação. Se o consumidor está de posse das passagens, a solicitação de cancelamento da viagem envolve também a empresa aérea, inclusive a categoria da passagem.

Se a passagem adquirida for de categoria promocional às vezes não é possível o consumidor alterar ou receber o reembolso, depende do que consta nas regras da promoção feita pela empresa aérea. Então para haver a restituição, total ou parcial, do valor pago deve ser analisado o contrato de passagem e a categoria das passagens.

Verifico que não foi juntado nos autos o mencionado
e-mail
que a Autora diz ter enviado à empresa ré em 30/12/2020, para saber se de fato foi enviado e também o seu conteúdo.

Na descrição da Reclamação feita pela Autora no PROCON consta que em 01/03/2021 a ré respondeu:
“Sua solicitação de cancelamento de passagem no localizador JXUNWP foi finalizada com sucesso. Sua tarifa é PROMOCIONAL NÃO REEMBOLSAVEL e não permite alteração ou cancelamento. Solicitado reembolso da taxa de embarque. O prazo é de 1 a 12 meses para recebimento dos valores conforme medida provisória vigente".

Também não foi juntado nestes autos o
e-mail
com a resposta que diz ter sido dada pela empresa ré, como mencionada na reclamação feita no PROCON, para saber a data que houve a resposta. Ou seja, não prova nestes autos sequer de ter havido o envio do
e-mail
pela Autora à empresa ré, nem a resposta desta.

Também não há provas de ter havido pedido de remarcação das passagens áreas, nem que houve resposta de impossibilidade. Na reclamação feita no PROCON, na resposta que ré teria dado, consta apenas que foi solicitado o cancelamento das passagens aéreas.

Deve ser ressaltado que a Reclamação no PROCON foi aberta em 04/01/2022 e finalizada no dia 16/01/2022, ou seja, mais de um ano após o pedido de cancelamento das passagens aéreas, que teria sido feito em 30/12/2020.

Além disso, a Lei nº 14.034/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, em razão da pandemia do Covid-19, com redação dada pela Lei 14.174/2021, diz que o reembolso do valor das passagens aéreas por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado no prazo de 12 meses.

E a Lei nº 14.046/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e de cultura, no art. 2º § 6º, I, diz que na hipótese de impossibilidade de oferecer a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito, para os cancelamentos realizados até 31 de dezembro de 2021, deverá ser restituído até 31 de dezembro de 2022. Neste caso, o pedido de cancelamento das passagens aéreas foi efetuado pela consumidora, que preferiu não viajar, em razão da Covid-19, não pela empresa ré ou pela empresa aérea.

Por tais motivos, principalmente em face ao disposto nas leis supra mencionadas, que tratam das medidas emergenciais em face à Covid-19, pandemia que afetou o mundo todo, entendo que não deve haver condenação da empresa ré ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
nego
-lhe provimento. Condeno a Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022